Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA N.o 609 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminar afastada.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a negativa de cobertura securitária, sob o argumento de doença preexistente, é ilícita caso não tenham sido exigidos previamente à contratação exames médicos ou caso não demonstrada a má-fé do segurado (Súmula n.o 609).
3. De igual forma, “[...] a suposta má-fé do segurado (decorrente da omissão intencional de doença preexistente) será, excepcionalmente, relevada quando, sem sofrer de efeitos antecipados, mantém vida regular por vários anos, demonstrando que possuía razoável estado de saúde no momento da contratação/renovação da apólice securitária. [...] (STJ. 4a Turma. AgRg no REsp 1359184/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/12/2016).
4. Hipótese em que o segurado possuía ciência da doença na data da contratação, todavia, em nenhum momento restou comprovada a má-fé no ato da declaração, tampouco foram exigidos exames prévios; ademais, o grande lapso temporal transcorrido entre a data da assinatura do contrato e o sinistro (mais de 10 anos) revela a inexistência de má-fé ou tentativa de fraude.
5. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
7. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.